Tribunal: TCU
Processo: 040.657/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 179/2022-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Instituto Brasileiro de Políticas Públicas contra o Acórdão 2707/2021-TCU-Plenário (peça 23), por meio do qual esta Corte de Contas julgou improcedente a representação por ele apresentada, bem como indeferiu o pedido de adoção de medida cautelar. Considerando que o papel do representante é o de fornecer os elementos para que o Tribunal dê início à sua ação de controle externo e, uma vez iniciado o processo, o TCU assume total controle sobre a condução das fiscalizações, não existindo, para o representante, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista, a não ser que seja admitido como interessado; Considerando que, uma vez iniciado o processo, o Tribunal assume total controle sobre a condução das fiscalizações e prescinde de qualquer outra movimentação processual do representante; Considerando que a jurisprudência do TCU é bem clara ao entender que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara e Acórdãos 1.955/2017 e 455/2019, do Plenário); Considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 144, 277, inciso II, e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Instituto Brasileiro de Políticas Públicas, por ausência de legitimidade recursal; e b) dar ciência da presente deliberação ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 040.657/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Instituto Brasileiro de Políticas Públicas (09.611.589/0001-39). 1.2. Interessado: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (03.659.166/0035-51). 1.3. Entidade: Ibama - Defin/DF - MMA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Adriano Alves Oliveira (OAB/MA 13.549). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.